Tribunal: STF
Processo: ARE 659026
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.